Tribunal: TJMT
Processo: 1007062-96.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007062-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVANTE), SERGIO MARCHIORI - CPF: 735.775.709-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (GRUPO OI) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP Nº 1.846.457-MT – DATA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO DETERMINADA PELO FATO GERADOR E NÃO PELO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE O RECONHECE – CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL – IMPOSITIVA O PROCESSAMENTO NO JUÍZO RECUPERACIONAL –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
.

O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a
quaestio juris
encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu seu fato gerador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por OI MÓVEL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 6708-93.2015.811.0055, cód.. 190041, movido por SERGIO MARCHIORI, indeferiu pedido de extinção do feito.

Nas razões do recurso, sustenta a que a decisão agravada merece ser declarada nula e o crédito habilitado nos autos de recuperação judicial nº 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na Comarca do Rio de Janeiro, RJ, bem como, extinção do feito com a liberação dos valores eventualmente penhorados em seu desfavor.

Aponta que houve a homologação do plano de recuperação judicial do Grupo, de modo que todos os créditos cujo fato gerador seja anterior à 20.06.2016 devem ser pagos na forma prevista no plano de recuperação judicial.

Sustenta que o feito deve ser extinto em razão da novação do crédito, devendo o credor se habilitar no quadro geral de credores. E que mesmo após a realização da Assembleia Geral de Credores, a prática de atos de constrição contra o patrimônio das recuperandas é vedada, já que se trata de competência do juízo da recuperação judicial.

Argumenta, ainda, que a finalidade precípua da Lei nº 11.101/05 é a preservação da empresa e que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial formulado pelo devedor devem se submeter ao processo de recuperação.

Forte nestes argumentos, pede o deferimento da tutela recursal para determinar a imediata extinção do feito e a respectiva habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial.

No mérito, almeja a confirmação da tutela recursal e a reforma definitiva do
decisum
.

Ao julgar o pleito recursal, a 3ª Câmara Cível de Direito Privado deste e. Tribunal, na oportunidade, conheceu o recurso e o desproveu, mantendo inalterada a decisão atacada (ID. 47442457).

Irresignado, o recorrente interpôs o competente Recurso Especial que, após tramitação recursal, foi provido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ao seguinte fundamento de que
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu seu fato gerador.”
, conforme Tema n. 1051, afetada pela Segunda Seção ao rito dos recursos repetitivos.

Assim, foi determinada a restituição dos autos a este Tribunal para o fim de realização do juízo de retratação. (ID. 91462956).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, no julgamento anterior deste agravo, a 3ª Câmara Cível de Direito Privado deste e. Tribunal, na oportunidade, negou provimento à súplica do recorrente.

Inconformado, o apelante interpôs o competente Recurso Especial que, após tramitação recursal, foi provido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ao seguinte fundamento de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu seu fato gerador.”, conforme Tema n. 1051, afetada pela Segunda Seção ao rito dos recursos repetitivos.

Assim, foi determinada a restituição dos autos a este Tribunal para o fim de realização do juízo de retratação. (ID. 91462956).

Pois bem.

No caso, o agravo foi desprovido sob a seguinte fundamentação:

“O art. 49 da Lei nº 11.101/2005 indica que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial. Todavia, o mesmo não ocorre com os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial.

Neste sentido, em 2015, o STJ firmou o entendimento corporificado no Enunciado nº 12 segundo o qual “Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional”.

Como o crédito decorrente da presente ação foi constituído com o trânsito em julgado, em momento posterior ao pedido de recuperação judicial (20.06.2016), deve ser classificado como extraconcursal e não se sujeitar ao instituto.”

Como se vê, observando-se a delimitação da controvérsia, tem-se, como posta na decisão inicialmente atacada, que o “o pedido de recuperação judicial da parte executada ocorreu no dia 20 de junho de 2016. Quanto ao presente feito, destaco os seguintes marcos temporais: Data do fato, fevereiro de 2014; Data da sentença 05/04/2016, data do trânsito em julgado 09/04/2018.

Na situação sob análise, aplicando ao caso o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, constata-se que o fato gerador da obrigação ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, de modo que esta deve se submeter à recuperação.

Portanto, a decisão deve ser reformada neste aspecto.

Dispositivo.

Com essas considerações, exerço o
juízo de retratação
e voto no sentido de reformar o v. acórdão, para
provê-lo
, determinando a remessa do cumprimento de sentença 6708-93.2015.811.0055 à Comarca do Rio de Janeiro, RJ, onde tramita a recuperação judicial nº 0203711-65.2016.8.19.0001.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021